Tribunal: TJDFT
Processo: 0759676-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Feminicídio tentado. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária às provas dos autos. Qualificadoras. Personalidade. Conduta social. Tentativa. Fração de redução.
1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas e da vítima, confissão do réu e laudo de exame de corpo de delito -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 - Havendo provas de que o réu tentou matar a vítima porque foi procurado para ajudá-la com problemas envolvendo o filho do casal (motivo torpe), foi ao local de trabalho dela e surpreendeu-a com golpes de faca (recurso que dificultou a defesa da vítima), e que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), pois o réu e a vítima mantiveram relacionamento amoroso e tiveram filho, mantém-se decisão do conselho que reconheceu as qualificadoras.
4 - Fatos ocorridos há mais de uma década não são aptos para demonstrar a conduta social e personalidade do réu, que devem se pautar pelo atual comportamento do réu na família e em sociedade. Sem elementos concretos, afasta-se a valoração negativa da personalidade e da conduta social.
5 - A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Se, embora a tentativa do réu de golpear a vítima com faca (pequena, de cozinha), essa quebrou e, em razão da embriaguez do réu, a vítima conseguiu segurar a lâmina, tendo sofrido lesão leve só na mão, sem qualquer risco de vida, a pena há de ser reduzida em 3/5.
6 – Apelação provida em parte.